Tribunal: TJES
Processo: 5004968-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004968-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO ROBSON SANTOS DAS DORES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REMIÇÃO
EM RAZÃO DE APROVEITAMENTO PARCIAL NO ENEM – POSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.

2.
Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar que seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional,
ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório
, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Deveras, não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social.

3
.
O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que apenas há comprovação que o mesmo frequentou determinado número de horas/aula dentro do sistema carcerário.

É a orientação que emana do STJ. A remição nestes casos deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, sob pena de desestimulo de apenados custodiados frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, e reprovável diferenciação quanto a apenados que realizam a prova do ENEM sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional.

4.
E ainda, como já pontuado com juridicidade pelo Colendo STJ,

“
A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes,

não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade.
Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no
ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio
, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.

Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.
(STJ; AgRg-HC 858.917; Proc. 2023/0360315-8; MG; Quinta Turma; Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

5.
E
m se tratando de
aproveitamento parcial
,
possível a remição mediante cálculo aritmético proporcional,
considerando que o agravante
foi aprovado em
três
das cinco matérias dispostas no Enem.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
PEDRO ROBSON SANTOS DAS DORES
,
inconformado com a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que, nos autos da execução penal n. 0014151-49.2008.8.08.0015, indeferiu o pedido para nova remição em razão do aproveitamento obtido no Enem/2022.

Aduz o agravante, em síntese, que diante de seu aproveitamento satisfatório no Enem, revela-se patente a possibilidade de remição.

Almeja, portanto, a reforma de decisão impugnada para fins de deferimento do pedido, mas analisando detidamente os autos entendo que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Primeiramente destaco que nos termos da
portaria 144/2012, do INEP, para aprovação no ENEM se faz necessário atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada área de conhecimento do exame, e no mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.
Assim, dos autos extraio que o agravante obteve
efetivamente aproveitamento satisfatório no ENEM,
em
03 (três)

das
05 (
cinco
)
disciplinas exigidas.

A
Lei de Execução Penal permite, para plena aplicação do direito fundamental à educação, e como política de incentivo ao estudo para aqueles que cumprem pena, a remição de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP).

O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º,
autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.

Em caso como tais, perfilho o entendimento no sentido de que
deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar
que
seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional,
ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório
,

não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena
.

Deveras,

não é plausível se desprezar a aprovação no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social.

E o fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não
pode prejudicá-lo
.

A remição nestes casos deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, sob pena de desestimulo de apenados custodiados frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, e reprovável diferenciação quanto a apenados que realizam a prova do ENEM sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional.

E ainda, como já pontuado com juridicidade pelo Colendo STJ,

“
A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes,

não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade.
Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no
ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio
, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.

Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.
(STJ; AgRg-HC 858.917; Proc. 2023/0360315-8; MG; Quinta Turma; Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

Com efeito, ainda que não dê causa à conclusão do Ensino Médio, a aprovação pode ser utilizada para a remição da pena,
estando obstado, apenas, o acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido
.

Assim, em se tratando de
aproveitamento parcial
, possível a remição mediante cálculo aritmético proporcional.

Sobre o cálculo da remição pela participação no Enem, o Colendo STJ também já se manifestou no sentido de que
“
O tema encontra-se atualmente pacificado em consonância com a jurisprudência prevalente na Quinta Turma desta Corte, no sentido de considerar como bases de cálculo para a
remição
pela aprovação no ENCCEJA os totais de 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200
(mil e duzentas) horas para o ensino médio, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da carga horária legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

(AgRg no REsp n. 1.995.491/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Como sustentando, as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos, em caso de aprovação nas 5 matérias dispostas (20 para cada área de conhecimento).

Considerando que, repita-se, o agravante foi aprovado em três das cinco matérias dispostas no Enem, à luz de todas as considerações contidas neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para determinar a remição de
60
(
sessenta
) dias
de pena
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.